Tribunal: TJMT
Processo: 1008452-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008452-04.2020.8.11.0000- CLASSE 202 - CNJ - VARZEA GRANDE
Agravante : LEONIR DA CAS
Agravados : CIA DO ESPETO EIRELI - ME
Número do Protocolo : 1008452-04.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEONIR DA CAS, contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/, que nos autos da “Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Encargos Locatícios” (Número Único 1007466-44.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravante contra CIA DO ESPETO EIRELLI - ME, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo agravante, pois, na visão da julgadora, “em que pese à demonstração da probabilidade do direito alegado, por meio do contrato de locação – e, também, a inadimplência dos alugueres (Id. 29935734), não restou demonstrado o perigo de dano” (cf. ID 39663999 - Pág. 3).
O agravante relata que celebrou com o agravado o contrato de locação do imóvel comercial localizado na Av. Governador Ponce de Arruda, no 877, bairro Aeroporto, na cidade de Várzea Grande, pelo valor mensal de R$ 8.000,00, posteriormente reajustado para R$ 12.000,00; alega que o agravado está inadimplente “com catorze parcelas, que acrescido com as multas e incidência de correção e juros, totaliza o valor de R$ 228.943,52”, e se recursa a desocupar o imóvel, mesmo tendo sido notificada para tanto.
Defende a aplicabilidade do preceito contido no art. 83, § 1o da Lei 10.741/03, que autoriza a concessão da liminar de despejo por descumprimento contratual, como ocorre na hipótese; prossegue dizendo que está amargando prejuízos econômicos e psicológicos “sendo inviável que a atual situação permaneça inalterada por mais um dia sequer”, pois, necessita disponibilizar o imóvel comercial para nova locação e minimizar os efeitos nefastos que a reiterada inadimplência do agravado lhe causou.
Pede, pois, o provimento do agravo, mas, de imediato, a “antecipação (dos) efeitos da tutela recursal (...), para que seja o agravado imediatamente (despejado) do imóvel locado.
É a suma.
D E C I D O
Os fundamentos recursais são juridicamente relevantes e, em primeira análise, convencem do desacerto técnico da tese central que dá embasamento à opção pelo indeferimento liminar do despejo.
Sobre os requisitos à concessão de tutela antecipada, Humberto Theodoro Junior em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado - 20a ed. - RJ: Forense, 2016. p. 362, relembra que:
A antecipação de tutela, constitui relevante instrumentário de que dispõe o magistrado para que, existindo prova inequívoca e verossimilhança das alegações, dentro de seu prudente arbítrio, preste tutela jurisdicional oportuna e adequada que efetivamente confira proteção jurídica ao bem jurídico tutelado, abreviando, ainda que em caráter provisório, os efeitos práticos do provimento definitivo.
Para a concessão da antecipação de tutela devem estar presentes a verossimilhança da alegação, além do fundado receio de dano irreparável. Tais requisitos devem ser demonstrados por meio de prova inequívoca. A prova inequívoca é aquela que não enfrenta qualquer discussão. É patente, manifesta.
O §1o do art. 59 da Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato), prevê a possibilidade de o locador requerer judicialmente a concessão de tutela antecipatória para retomar liminarmente seu imóvel através do despejo e, consequentemente, obter a chancela do judiciário para impedir que continue amargando prejuízos pelo inadimplemento dos alugueres por parte do locatário, senão vejamos:
Art. 59: (...)
§1o: conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...).
Como se vê, para que seja possível a concessão da liminar para desocupação do imóvel, a lei impõe que o locador preste a devida caução, no entanto, essa exigência é absolutamente desarrazoada considerando que a inadimplência do locador resulta no preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, na medida em que, caso a liminar seja indeferida o locador sofrerá dano irreparável ou de difícil reparação, pois, continuará privado do recebimento dos alugueres que, na grande maioria dos casos, é a fonte de subsistência, fato que por si, faz cair por terra a exigência de prestação de caução para o deferimento da ordem de despejo.
De todas as obrigações legais do locatário, a que mais se destaca é a de pagar pontualmente o valor ajustado e os demais encargos incidentes sobre o imóvel locado; sendo assim, nas hipóteses em que há inequívoca inadimplência, o locador poderá exigir a desocupação de seu imóvel.
Oportunas são as lições de Sylvio Capanema de Souza:
“Ora, é verdadeiramente absurdo que o locador, já tão prejudicado pelo inadimplemento do locatário, quanto ao seu dever de pagar os aluguéis e encargos, ainda tenha de prestar caução, que pode chegar ao valor de dezoito meses de aluguel, para despejá-lo.
“A disposição, que chega a ser iníqua, virá premiar o contratante inadimplente, em detrimento do inocente, que já sofreu grave lesão patrimonial.
“É evidente que houve erro de remissão. A lei certamente, queria incluir, no rol das exceções, o inciso III do artigo 9o, e não o II, como constou, por equívoco. Até porque as demais infrações legais e contratuais, referidas no inciso II, são bem mais difíceis de aferir, que a falta de pagamento do aluguel. Daí não ser prudente que, na hipótese do inciso II, se faça a execução provisória, sem a garantia do juízo.
“É imperioso que, no mais breve tempo possível, se corrija o erro, substituindo-se, no texto do artigo 64, o inciso II do artigo 9o, pelo seu inciso III. (...) “A falta de pagamento do aluguel e encargos constitui, como é óbvio, uma infração contratual e legal. Ora, se a lei não exige caução para a hipótese da ação de despejo por infração legal e/ou contratual, também não a poderá exigir para a falta de pagamento, que se inclui na mesma causa de pedir. “Qualquer outra interpretação não terá a menor lógica, ainda mais se considerarmos que a falta de pagamento do aluguel é a mais grave de todas as infrações que o locatário pode cometer” (“A Nova Lei do Inquilinato Comentada”, Editora Forense, 1a edição, 1993, págs. 253 e 254).
No caso, está demonstrada a urgência pelo agravante, apta à concessão da tutela antecipada, sobretudo a possibilidade de “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, porquanto, inegável que o agravado não respeitou a boa-fé objetiva no transcorrer do contrato celebrado entre as partes estando inadimplente com sua obrigação contratual há mais de dois anos; assim, caso mantida a decisão agravada, implicaria em enriquecimento ilícito do agravado que já levou demasiada vantagem na ocupação gratuita de imóvel alheio.
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO a concessão dos efeitos da tutela de urgência (CPC, art. 1.019, I), para determinar que o agravado desocupe, no prazo de 15 (quinze) dias, o imóvel localizado na Av. Governador Ponce de Arruda, no 877, Bairro Aeroporto, na cidade de Várzea Grande /MT, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator